Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703978-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PARANAGUA DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO Ao agravante para se manifestar acerca da petição de id 26608426 e documentos anexos (id’s 26608427, 26608428, 26608429 e 26608430). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR